Tribunal: TJDFT
Processo: 0748798-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente investigado por integrar organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão temporária do paciente, suspeito de envolvimento em atividades de organização criminosa e de utilizar prerrogativas da advocacia para dificultar investigações criminais; e, (ii) avaliar a legalidade da suspensão do exercício da advocacia imposta ao paciente no curso da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária constitui medida excepcional, prevista na Lei no 7.960/89, cabível quando imprescindível para a investigação, especialmente para a obtenção de provas e identificação de coautores em crimes graves.

4. Nos casos em que não se tem segura informação de que algum investigado (advogados e estagiário de direito) seja líder de organização criminosa, a suspensão da condição de estagiário e a proibição de ir a estabelecimento prisional mostra-se como medida suficiente para impedir eventual reiteração dos mesmos atos.

5. A suspensão cautelar do exercício profissional mostra-se necessária e proporcional diante do risco concreto de reiteração criminosa e do uso desvirtuado das prerrogativas da advocacia pela paciente, medida que se alinha ao disposto no art. 282, § 1o, do Código de Processo Penal e visa resguardar a ordem pública e a segurança das investigações em curso.

IV. DISPOSITIVO.

6. Ordem parcialmente concedida.